Tribunal: TJDFT
Processo: 0723816-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANTER EM DEPÓSITO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE SUPERADA COM O DECRETO PRISIONAL. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NO LOCAL MANTIDO PARA DEPÓSITO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS E RACIONAIS QUE APONTAVAM A PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE NO LOCAL. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. No caso, além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, restando superada a alegação de ilegalidade da prisão em flagrante, uma vez que o decreto prisional agora se baseia em novo título.
3. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, a quantidade de droga e a habitualidade da conduta são elementos que revelam maior periculosidade social do agente e risco de reiteração delitiva, sendo, portanto, motivos idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
4. De acordo com o contexto fático extraído dos documentos juntados aos autos, havia elementos objetivos e racionais que apontavam que havia substância entorpecente armazenada no barraco mantido pelo paciente para depósito de entorpecentes, com finalidade de difusão ilícita, uma vez que vizinhos e populares denunciaram os fatos às autoridades, indicando o paciente como o frequentador do barraco e o proprietário da droga, tanto assim que os policiais lograram apreender no local quase 25kg de maconha, o que demonstra um tráfico mais organizado e elaborado por parte do paciente. O local, contudo, era utilizado apenas para depósito, ou seja, não era a residência do paciente, razão pela qual não há falar em violação de domicílio.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.